Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-93.2022.8.11.0012
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001966-93.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANGLA ROSA DOS SANTOS - CPF: 004.124.601-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 043.212.261-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 014.675.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN EDER FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.104.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONO MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 020.743.041-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INCÊNDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

O delito de Incêndio é um crime de perigo concreto e que deixa vestígios, o que implica dizer que sua configuração demanda a demonstração de que a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma, foi efetivamente exposta a perigo. Ou seja, a figura delituosa só se caracteriza quando o fogo tem potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número
indeterminado de pessoas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Wangla Rosa dos Santos
, no incurso do artigo 147 e 250, §1º, inciso II, alínea “a”, todos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 02 meses de detenção e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa destaca a ausência de provas suficientes para manter a condenação e a inexistência de dolo para tipificar o delito de ameaça, posto que se encontrava embriagado.

Argumenta que não há nos autos evidências da autoria do crime de incêndio, já que existem contradições entre os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como a necessidade de o delito ser desclassificado para a modalidade culposa ou, ainda, para o crime de dano.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id. 171935718).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 177404151)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de ameaça e incêndio, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação, bem como a atipicidade da conduta.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade do delito de ameaça, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Declarações da Vítima, testemunhas e do Interrogatório do réu,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 12/11/2022, a vítima Sidneia Gonçalves da Silva estava na casa da sua filha, quando seu ex-namorado Wangla Rosa dos Santos chegou ao local aparentando estar embriagado e a ameaçou de morte e atear fogo em sua residência. Nesse momento Sidneia foi até uma unidade policial fazer um boletim de ocorrência e requer medidas protetivas de urgência, sendo que no momento do seu atendimento, foi informada que sua casa estava pegando fogo.

A equipe de investigadores de polícia foi até o local juntamente com a vítima e deram início as buscas para localizar o suspeito, porém, sem êxito em um primeiro momento. Posteriormente, cessado o fogo pela equipe do corpo de bombeiros, o acusado Wangla foi visto por moradores tentando entrar na residência, sendo então detido pelos próprios populares, que acionaram novamente os policiais civis que realizaram a prisão em flagrante.

A vítima narra em toda persecução penal que a motivação do delito seria o fim do relacionamento. Ela teria solicitado que ele deixasse sua residência e tirasse todos os seus pertences, porém sem aceitar ele teria a ameaçado e cumprido a ameaça colocando fogo na casa. Vejamos trecho do seu depoimento:

“(...) estava 3 meses juntos com Wangla, mas se separou dele e pediu para ele sair da sua casa quando foi para Canarana. Quando retornou, o acusado a ameaçou de morte, e de pôr fogo na casa. Logo em seguida foi para delegacia fazer boletim de ocorrência para ele desocupar a casa. Quando acabou de fazer a ocorrência, soube que tinham colocado fogo na casa. Relatou que não tinha rixa e nem problema com ninguém. Ficaram juntos por uns 3 meses, Wangla morava com ela. (...). Quando retornou de Canarana, foi para a casa da filha, porque Wangla ainda não tinha saído de casa, e eram os vizinhos quem falavam sobre a presença do réu na casa. Mas ele nunca desocupava a casa. Ninguém mais tinha chave da casa da depoente e do cadeado, além dela e do réu Wangla. Disse que Wangla ameaçou de tacar fogo na casa. Estavam na casa da filha no momento da ameaça, e isso foi no sábado. E por isso foi na delegacia. Quando saiu da delegacia e foi para casa, viu que estava pegando fogo, sendo que a filha ligou avisando. A ameaça foi por volta das 15 ou 16h. Quando soube do incêndio, era por volta das 18h ou 19h (...)”

O informante Sr. Alexasandro Gonçalves dos Santos, filho da vítima, descreveu o momento que auxiliou na captura do réu, quando ele retornava a casa no dia do incêndio, vejamos trecho do seu depoimento:

“(...) Depois do incêndio foi na casa, junto com Evaldo. Era umas 20h. Desconfiou na hora que teria sido Wangla quem teria colocado fogo, eis que réu teria dito antes, no mesmo dia, que iria colocar fogo na casa. Somente a mãe e Wangla tinham a chave da casa. Depois que a polícia, bombeiro e perícia fizeram o trabalho, permaneceu na frente da casa com Evaldo, conversando. Presenciaram o momento que Wangla chegou e voltou para residência. Era umas 22h o horário em que ele voltou, e deu trabalho, pois o réu estava fugindo da polícia. Réu chegou, e quando viu o depoente, fugiu e correu, mas conseguiu “passar uma rasteira” e capturá-lo, e ligou para a delegacia. (...)”

No depoimento do Investigador de Polícia Antônio Neves de Oliveira Filho, que registrou o boletim de ocorrência da vítima em face do acusado em razão da ameaça de atear fogo na residência, esclarece que, naquele momento na Delegacia de Polícia soube que sua residência estava em chamas. Disse, ainda, que soube pelos vizinhos que antes da casa estar em chamas, eles avistaram o acusado saindo da residência, batendo a porta, inclusive. Destacou que a ofendida lhe confidenciou que somente ela e o denunciado tinham as chaves da residência. Por fim, esclareceu que além dos vários danos da residência da vítima, se os bombeiros não chegassem ao local o fogo se alastraria para outras residências, porque as moradas eram muito próximas da outra.

O Bombeiro Militar Fernando Silva Barbosa descreveu que procedeu ao combate ao incêndio pela parte externa da casa, posto que além das portas estarem trancadas, ainda haviam colocado um sofá escorado no interior da parte, dificultando o acesso. Disse, ainda, que a vizinhança comentou que teriam visto o acusado no local dos fatos, minutos antes do fogo se alastrar.

Por outro lado, Wangla Rosa dos Santos apesar de ter ficado em silêncio na fase inquisitorial, manifestou judicialmente que não ameaçou a vítima e deu indícios de que antes da casa pegar fogo estava fumando em seu quarto. Vejamos trecho do seu interrogatório:

“(...) Eu e ela tinha a chave, só nós dois tinha a chave da casa. (...) Eu cheguei do serviço e fui lá na casa da filha dela e vi que ela estava lá com o enrolado dela, esse tal de Osvaldo não sei, que eu nem falei nada, não ameacei nada. A única coisa que eu falei pra ela foi quando ela chegou em casa que eu disse Cida você não devia ter feito isso comigo, disse que estava em Água Boa cuidando da sua irmã e estava me traindo, foi quando eu estava com o cigarro no dedo e ela bateu na minha mão, porque eu sou fumante, aonde que o cigarro caiu no quarto, eu estava no quarto trocando de roupa, daí ela saiu para casa do filho dela e eu peguei a bicicleta e fui para rua, tranquei a casa e fui beber, fui para o lugar errado, fui beber. Assim, lá pelas 3 da manhã eu fui retornando para casa, sem saber que a casa tinha pegado fogo, foi quando o filho dela e o enrolado dela me pegou e me bateu, quebrou minha perna.(...) Eu não ameacei ela não. Eu não falei nada pra ela lá na filha dela.”

Pois bem. Da análise dos documentos produzidos durante a persecução penal, o juízo compreendeu estar demonstrado que o acusado ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima, condenando-o, desta forma, pelo delito de ameaça.

Assim é que restou, de fato, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, posto que se extrai da firme e coerente palavra da vítima, em toda persecução criminal que no momento da discussão, na casa de sua filha, ele ameaçou que ela iria “
matá-la e atear fogo em sua casa”,
o que surtiu efeito de medo e angústia, a ponto de requerer as medidas protetivas.

Aliás, ficou nítido que após a vítima se sentir ameaçada foi até a Delegacia fazer o Boletim de Ocorrência e pedir proteção.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 171931993), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta como quer crer o réu.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente, bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório, mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Ademais, não sustenta a tese de absolvição trazida pela defesa, sob o manto de inexistir a intenção (
animus laedendi
), posto que a utilização de bebida alcoólica não é motivo que justifique sua atitude ou afaste a tipicidade penal.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, resta demonstrado nos autos à autoria e a materialidade do delito de incêndio na casa da vítima, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Oitiva das Testemunhas, Declaração da Vítima e o Interrogatório do réu.

É crucial destacar que o
delito de Incêndio é um crime de perigo concreto e que deixa vestígios, o que implica dizer que sua configuração demanda a demonstração de que a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma, foi efetivamente exposta a perigo. Ou seja, a figura delituosa só se caracteriza quando o fogo tem potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número
indeterminado de pessoas. Vejamos o que dispõe a norma penal:

“
TÍTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 250
- Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II - se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífico ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.”

Desta forma, para a demonstração da existência do perigo concreto, de tal sorte que contamine pessoas indeterminadas, atingindo a incolumidade pública, é preciso à comprovação através do laudo pericial, conforme prevê expressamente o artigo 173 do Código de Processo Penal, até mesmo para diferenciá-lo de outros tipos penais como o dano. Vejamos:

“
Art. 173
. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”

No caso dos autos, além das testemunhas como o Investigador de Polícia e o próprio Bombeiro que atendeu a ocorrência demonstraram a magnitude do fogo, que atingiu toda a residência da vítima, também restou pormenorizado por meio do Laudo Pericial.

O Laudo Pericial nº 310.2.28.2022.012498-01 deixa claro que, diferentemente do alegado pelo apelante, não há indícios de que tenha ocorrido como causa do incêndio um possível curto-circuito, ao contrário, deu se início através de ação humana. Vejamos trecho do Laudo:

“Foi observado que o disjuntor no medidor de consumo energia elétrica encontrava-se na posição OFF- desligado, também foi possível verificar que no mesmo não existiam vestígios relacionados a um possível curto circuito na rede elétrica – derretimento da proteção de polímero na extremidade dos cabos. (...)

Assim, em face do exposto, conclui o Perito que o incêndio teve como causa o contato direto de chamas (fonte de calor) com objetos inflamáveis presentes no interior do quarto da residência, provavelmente, promovido em ação intencional de pessoa(s) não identificada no local.” ( Id 171935665)

Além disso, ficou comprovado nos autos que somente o acusado e a vítima tinham acesso às chaves da residência, o que leva a crer que nenhuma outra pessoa adentrou na residência para essa finalidade. Aliás, o próprio acusado admite que antes da casa pegar fogo estava na residência, que trancou a casa e saiu para beber. Ou seja, tal situação apenas reforça a autoria delitiva, bem como que pensou em dificultar o acesso ao interior da residência, já que extrai das informações do bombeiro militar que eles tentaram arrombar a casa da vítima, na tentativa de apagar o incêndio, posto que havia um sofá impedindo a entrada.

Assim, salta aos olhos ainda que não qualquer possibilidade do crime de incêndio ter se dado de forma culposa, já que, como dito, o laudo deixou claro que foi promovido em ação intencional e, ainda, que houve o trabalho de mover o sofá para trancar a porta de entrada, para dificultar a ação de alguém que impediria o fogo alastrar pela casa.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de dano, já que, como demonstrado, a ação criminosa comprometeu toda estrutura habitacional, expôs a perigo a vida e o patrimônio das pessoas que residiam no local, inclusive de imóveis vizinhos, tendo sido, inclusive, necessária à intervenção do Corpo de Bombeiros para o controle do incêndio, não se enquadrando, pois, no tipo penal de dano.

Nesse sentido vejamos os julgados desse Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - INCÊNDIO MAJORADO [ART. 250, §1º, II, A, DO CP], AMEAÇA [ART. 147, CP] E MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO [ART. 32, § 2º, DA LEI N. 9.605/98] – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas documentais, periciais e orais colhidas na fase inquisitiva e ao longo da instrução processual convergem de forma harmônica e confirmam a autoria dos crimes, é descabida a aplicação do in dubio pro reo.”(N.U 1001024-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INCÊNDIO (CP, ART. 250, §1º, II, “B”) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – RÉU CONFESSO – PERIGO COMUM EVIDENCIADO – FOGO EM LOCAL PÚBLICO E FECHADO – RISCO CONCRETO DE PROPAGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

O crime de incêndio consiste em fogo disseminado e descontrolado, gerando perigo comum. Assim, não é qualquer fogo que poderá ser considerado crime de incêndio, pois é necessário que seja intenso, com poder de destruição ou de causar prejuízos, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio.

Demonstrado que a conduta expôs a perigo comum os presentes e o patrimônio alheio, bem como danificou objetos, não há falar em desclassificação para o crime de dano, sobretudo porque a configuração do crime de incêndio exige apenas o dolo de perigo, sendo bastante a consciência da possibilidade de a ação prejudicar terceiros
.” (N.U 0002684-90.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023